Tribunal: TJMT
Processo: 1015686-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 015686-71.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: KALEL VICTOR BARROS
IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Kalel Victor Barros, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres /MT, que proferiu decisão, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1005263-34.2019.8.11.0006, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Defende a possibilidade do mandamus perante esta Corte de Justiça para preservar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT.
Aduz em suas razoes recursais a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJMT/OE no 09/2019, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos, conforme dispõe a Constituição Federal nos artigos 22, inciso I, e 24, inciso XI.
Argumenta que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola a competência, do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda, estabelecida no artigo 52 do Código de Processo Civil.
Por fim pugna pela concessão do efeito suspensivo, mantendo-se a competência da Comarca de Cáceres/MT.
Manifestação do Estado ID 25671952.
Não foram prestadas informações pelo Juízo de instância singela ID 30973487.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem, de forma a manter a decisão que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres para o processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer, a qual fora distribuída após a entrada em vigor da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT, de 25/07/2019, prevalecendo, portanto, a nova competência especializada em razão da matéria.
É o relatado.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Kalel Victor Barros, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que proferiu decisão nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1005263-34.2019.8.11.0006, declarando a incompetência absoluta daquele juizo para o processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer proposta com objetivo de fornecimento a impetrante do medicamento IMIQUIMODE CREME (tubo) – MODIK para o tratamento de HPV e determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo da impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa - natural ou jurídica - em face de arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Poder Público.
Quando impetrado contra ato judicial, além dos requisitos elencados, necessária a demonstração de teratologia na decisão objurgada.
Transcrevo o pronunciamento judicial atacado:
“(...) Pelo exposto, nos termos do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil Brasileiro, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, determino a remessa dos autos para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. (...)
Os motivos delineados na decisão atacada afastam de forma robusta as alegações de afronta aos arts. art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ, que levou o magistrado a declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, porquanto demonstram com clareza que a remessa dos autos àquele Juízo resultou da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT que ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei no. 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material, funcional e territorial prevista no CPC, nas Leis no. 7.347/85 e no. 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.
Evidente que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia passível de correção em sede de mandado de segurança.
Diante do exposto, está amplamente evidenciado que a determinação de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer não configurou qualquer ilegalidade ou abusividade, quiçá teratologia, não tendo como prosperar a pretensão mandamental.
DENEGO, pois, a segurança.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora.